Tribunal: TJBA
Processo: 8130068-44.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8130068-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: WESLEY CARVALHO DA SILVA DE JESUS Advogado(s):ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS ACORDÃO EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. ROUBO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ART. 157, CAPUT, E 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. INCONFORMISMO MINISTERIAL VOLTADO À DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312. NÃO ACOLHIMENTO. PERICULUM IN LIBERTATIS NÃO VERIFICADO. PRISÃO CAUTELAR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal erige a presunção de não culpabilidade a direito fundamental, o que significa que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ninguém será considerado culpado. 2. Neste espeque, a legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso sub examen, o Ministério Público objetiva a decretação da prisão preventiva do recorrido, sob o argumento de garantir a ordem pública (fl. 2, Id. 69947443). Para tanto, fundamenta seu pedido na gravidade do crime protagonizado pelo indiciado e das graves circunstâncias de tal fato delitógeno, como: “na prática do crime de roubo, com emprego de grave ameaça verba”, o que demonstra, a priori, a ausência de sensibilidade moral e social do requerido. 4. O magistrado primevo entendeu, que, no presente caso, resta comprovada a materialidade e autoria delitivas. No entanto, que concerne ao periculum libertatis, o magistrado a quo consignou que “conforme as certidões de antecedentes criminais acostadas aos autos aos IDs 464003452, 464007352 e 464003453, o Flagranteado não possui antecedentes criminais, além de não existirem mandados de prisão em aberto no BNMP, ID 464003451, da devolução da res furtiva e do Flagranteado ter declarado endereço residencial fixo em sede de audiência de custódia e de interrogatório policial.” 5. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a liberdade, de modo que a custódia cautelar se revela cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Assim, é necessário que existam nos autos elementos que evidenciasse o risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo conveniência da instrução criminal, que advém com a soltura da parte investigada. 6. A prisão preventiva somente se justifica quando inaplicável medida cautelar alternativa, isto é, quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. O que não restou demonstrado na hipótese. 7. Vislumbra-se, no presente caso, que os fatos narrados não representam crimes de extrema gravidade, bem como as circunstâncias elencadas pelo órgão ministerial não implicam essencialmente risco às ordens pública ou econômica, à aplicação da lei penal ou mesmo conveniência da instrução criminal, de tal modo que não subsistem razões no momento para decretação de prisão preventiva. 8. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento. 9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8130068-44.2024.8.05.0001, em que é recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido o WESLEY CARVALHO DA SILVA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça